Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-51.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702146-51.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: KARLA CHRISTIANNE CARDOSO BATISTA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo autor, BANCO ITAUCARD S/A, contra decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de busca e apreensão proposta em desfavor KARLA CHRISTIANNE C. BATISTA. Na origem, o autor, ora apelante, requereu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo Fiat Toro Freedom, 2019, cor vermelha, placa PBU4937, em razão do inadimplemento do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes. No mérito, pediu a confirmação da liminar e a consolidação do domínio e da posse sobre o bem. O juízo a quo julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil (CPC), em razão da perda superveniente do interesse de agir (ID 28988041). Em suas razões recursais, o apelante requer o provimento do recurso “com a anulação da sentença atacada, determinando-se que os autos retornem ao Juízo ‘a quo’, para o regular prosseguimento do feito, caso não tenha havido ainda o juízo de retratação”. Observa-se, pela análise dos autos, que a relação processual está formada em primeiro grau. Determino o retorno dos autos à Secretaria da Sexta Turma para intimação da apelada para apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 21 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator